Tribunal: TJSP
Processo: 2244112-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Compromisso Particular de confissão de dívida – Prestações em atraso – Suspensão do pagamento das prestações vencidas e vincenda - Inadimplência em razão da pandemia do COVID-19 – Não ocorrência – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Deve ser indeferido pedido de tutela de urgência

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Compromisso Particular de confissão de dívida – Prestações em atraso – Suspensão do pagamento das prestações vencidas e vincenda - Inadimplência em razão da pandemia do COVID-19 – Não ocorrência – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil:

– Deve ser indeferido pedido de tutela de urgência formulado pela parte, a fim de que seja suspenso o pagamento das mensalidades escolares em atraso, que sustenta a inadimplência em razão da pandemia do COVID-19, uma vez não haver probabilidade do direito, já que a inadimplência se iniciou antes do início da pandemia, tampouco perigo de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO